Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711446-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO WHITTLER TERCEIRO NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707587-40.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, com fundamento na preclusão da matéria (id 149336500 dos autos originários). O agravante relata que cumpriu a obrigação de fazer e apresentou impugnação ao cumprimento da obrigação de pagar. Afirma que a impugnação foi rejeitada por que desacompanhada dos memoriais dos cálculos e do valor que entende devido. Menciona que opôs embargos à decisão interlocutória e apresentou os memoriais de cálculo, bem como o valor que entende devido. Ressalta que os cálculos do agravado estão incorretos, pois inclui multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a qual teria sido devidamente cumprida. Entende que a multa deve ser excluída e que a dívida merece redução em R$ 11.990,15 (onze mil, novecentos e noventa reais e quinze centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, conforme art. 1.007, 1o, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 45183756). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 45968738). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707587-40.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, com fundamento na preclusão da matéria, assim redigida (id 149336500 dos autos originários): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da Decisão de ID no 147736723, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o Ente Distrital defende que a Decisão de ID no 147736723, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento individual de Sentença por não terem sido apresentados memoriais de cálculos, nem, tampouco, declaração do valor que o devedor entende devido, necessita ser reformada. É dizer, pretende a alteração do pronunciamento de mérito via aclaratórios. A pretensão, contudo, além de ter caráter de exceção, precisa ser consequência de uma omissão, contradição ou obscuridade no decisum, o que não vislumbro no presente caso. Nos Embargos ofertados, o Distrito Federal vindica a exclusão da multa aplicada na Decisão de ID no 134947950, e justifica a existência de excesso executivo nos cálculos apresentados pela parte credora em razão desta ter acrescentado o valor referente às astreintes. Com a devida vênia ao Executado, a questão relativa à aplicação da multa já está preclusa (art. 507, do CPC). Ademais, o Juízo concedeu prazo elastecido ao Ente para apresentação das informações referentes ao cumprimento da obrigação de fazer, e, mesmo assim, o Ente se quedou inerte. As questões interna corporis dos órgãos da Administração não podem e não devem ditar o trâmite processual, nem ser utilizados para postergar o cumprimento das obrigações previstas no título judicial. Nessa toada, as alegações apresentadas nos aclaratórios pelo Distrito Federal, além de desbordarem da finalidade própria do recurso, se direcionam contra questões sobre as quais já se operou o manto da preclusão, e que não constam no decisum objurgado. Portanto, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Verifico que a decisão agravada versa sobre a preclusão da matéria, fundamento que não foi atacado pelo agravante. As razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada. Apenas renovam as teses contidas nos embargos de declaração. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.